Tribunal: TJES
Processo: 0000231-60.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-60.2022.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000231-60.2022.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS, ANDRESSA LEITE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos apelantes contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006). A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii)
avaliar a correção da dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006 configura-se como tipo penal misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer das ações descritas (como “ter em depósito”, “guardar” ou “trazer consigo” drogas) para a caracterização do crime, desde que sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio de documentos oficiais, como o Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Exame Químico, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas.
5. A autoria delitiva restou confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, os quais narraram de forma harmônica os fatos que corroboram a prática de tráfico de drogas pelos apelantes, evidenciando-se a participação conjunta de ambos na atividade ilícita.
6. Nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento de policiais possui validade probatória, especialmente quando coerente e em consonância com outras provas, não havendo evidência de que os agentes tinham interesse particular na incriminação dos réus.
7. Quanto à dosimetria da pena, o juiz sentenciante observou o sistema trifásico, fixando a pena-base no mínimo legal para ambos os apelantes, e aplicando, na segunda fase, a agravante de reincidência para o recorrente e a atenuante de confissão espontânea para a apelante, esta última inaplicável em razão da Súmula 231, do STJ.
8. Na terceira fase, o magistrado aplicou corretamente a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas, para a recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei n° 11.343/2006, art. 33,
caput
;
Código Penal, art. 59;
Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024;

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000231-60.2022.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANNI BARBOSA DOS SANTOS, ANDRESSA LEITE FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giovanni Barbosa dos Santos e Andressa Leite Ferreira
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Montanha
(fls.
177/183
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] na data de 13 de abril de 2022, em cumprimento à ordem judicial expedida nos autos n° 0000228-08.2022.8.08.0033, foram flagrados exercendo o tráfico de drogas e posse de arma de fogo, em unida
d
e de desígnios, guardando na residência localizada a Rua Mimoso do Sul, Bairro Fundão, n° 25, Cidade e Comarca de Montanha/ES, as substâncias análogas ao CRACK e à MACONHA, bem como R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme auto de apreensão às fls. 22.

O
presente processo foi instaurado a partir do cumprimento da orde
m
judicial expedida nos autos n° 0000228-08.2022.8.08.0033, uma vez que havia ele
m
entos concretos de que os denunciados estavam exercendo o tráfico ilícito de drogas na Comarca de Montanha/ES, no Bairro Fundão.

Salienta-se que o denunciado Giovanni está recluso e, tão logo retornou a sua residência, continuou a praticar o mesmo ilícito pelo qual se encontra respondendo o processo n° 0000388-67.2021.8.08.0033.

Assi
m
, ao ser cumprida a orde
m
judicial, a guarnição judicial (PM e PC) co
m
auxílio da cadela Jade (K9), foi encontrado dentro do
vaso sanitário 55 (cinquenta e cinco) pedras fracionadas da substância análoga ao crack, e 01 (uma) unidade da mesma substância em u
m
ta
m
anho maior; e 01 (u
m
a) bucha da substância similar à maconha.

Na residência onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão foi realizado busca pessoal em todos que se encontravam no local, u
m
a vez que estava havendo u
m
churrasco; destaca-se ainda que no co
l
o do denunciado Giovanni foi encontrado a quantia de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), em espécie, dentro de u
m
saco plástico.

Calha ressaltar que ao observarem a chegada da guarnição policial, a denunciada Andressa foi at
é
o vaso onde estavam
o
s entorpecentes e deu descarga, sendo necessário re
m
over o objeto para apanhá-las [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou os apelantes nas sanções dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando para
Giovanni Barbosa dos Santos
a pena de
05
(
cinco
) anos e 06 (
seis
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e, para
Andressa Leite Ferreira
, foi fixada a pena de
03
(
três
) anos e 10 (
dez
) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
400
(
quatrocentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; bem como
os absolveu do delito previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06
.

Ao apresentar
razões
,
às fls.
209/221
dos autos físicos, a defesa
de
Giovanni Barbosa dos Santos e Andressa Leite Ferreira

requer
a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
,
postula
a
revisão
da dosimetria da pena aplicada aos recorrentes.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, este constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
09/13
, do Auto de Apreensão de fls.
26/27
, do Auto de Constatação P
rovisório de
N
atureza e
Q
uantidade de
D
rogas
de fl.
29,
do
Formulário de
C
adeia de
C
ustódia de fls. 30/
30-
v
erso
e
por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
114/116
.

No que concerne à
autoria
delitiva por parte dos apelantes, esta também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, o Investigador de Polícia Civil Ítalo Suim, ao ser ouvido na esfera judicial, às fls. 177/183, relatou
o seguinte
:

“[...]
QUE
participou das diligências de busca e apreensão referente aos autos;
QUE
no dia estava co
m
a Polícia Militar na apreensão das drogas;
QUE
foram apreendidas mais de 50 pedras de crack;
QUE
além disso tinha uma quantia em dinheiro menor de 500 reais;
QUE
já havia procedimento na Delegacia instaurado para apurar a comercialização de drogas na Rua Mi
m
oso do Sul, n° 25, bairro Fundão, por parte de Giovanni e Andressa [...]
QUE
logo depois que Giovanni chegou, voltou o tráfico no local;
QUE
a informação era de que havia u
m
a mu
l
her que ajudava Giovanni no tráfico, a qual cortava e fazia outros atos;
QUE
no dia 09/04/2023 u
m
a pessoa registrou BU sobre outra situação, e esta disse que comprou droga na casa de Giovanni e a pessoa que entr
ego
u a droga foi a Andressa;
QUE
quando foi
in
loco
descobriu quem era Andressa;
QUE
Andressa morava co
m
Giovanni [...]
QUE
essa droga foi encontrada no banheiro, próxima a Giovanni;
QUE
tinha u
m
buraco aparente
m
ente estrategica
m
ente construído e a droga estava ali;
QUE
nesse dia foi usado u
m
cão farejador para ajudar a encontrar a droga;
QUE
contudo a droga no banheiro foi encontrada pela Polícia em busca na casa, sem ajuda do cão;
QUE
foi encontrado movimentação acima do normal por usuários na referida residência [...]
QUE
esteve em u
ma
audiência em outro processo como testemunha uma semana antes da busca, onde o apelante figura como réu, e
ali
, afirmou que tinha conheci
m
ento que o apelante estava envolvido no tráfico de drogas [...]”

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Fabrício Sousa Carvalho da Silva, também na esfera judicial (fls. 177/183 dos autos físicos), Vejamos:

“[...]
QUE
participou da diligência d
e
busca e apreensão;
QUE
no dia referido dia, se deslocou co
m
a Polícia Civil até o local do alvo [...]
QUE
ao chegar na
ru
a que dá acesso aos fundos da residência, lá é u
m
local onde é cercado, e ao chegar já te
m
a visualização da área interna de onde seria cumprido o mandado;
QUE
ao chegar no local, Giovanni estava sentado co
m
Andressa;
QUE
Andressa ao visualizar a viatura correu em direção ao banheiro;
QUE
foi feita a abordagem;
QUE
iniciadas as buscas, com Giovanni foram encontrados R$ 425,00;
QUE
pediram apoio ao 2° batalhão do
K
9, co
m
a cachorra Jade;
QUE
o Ítalo ficou na área do banheiro, e este gritou que tinha visualizado algo debaixo do vaso sanitário;
QUE
foi necessário retirar o vaso do local, e
ali
, foram encontradas 55 pedras de substância análoga ao crack do mesmo ta
m
anho, u
m
a substância de crack ma
i
or e uma bucha de maconha [...]
QUE
neste per
í
odo em que estava em liberdade, Giovanni estava atuando novamente no tráfico de drogas;
QUE
a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que Giovanni estava traficando;
QUE
diante disso foi realizada a representação para busca e apreensão [...]”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública, inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas “a granel e embaladas”, petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, o
apelante
Giovanni Barbosa dos Santos
, ao ser interrogado em juízo, negou todos os fatos narrados na denúncia, alegando ser mero usuário de entorpecentes.

Já

a
apelante
Andressa Leite Ferreira
, em seu interrogatório judicial,
confessou que estava com as drogas e as jogou dentro do vaso sanitário, bem como confessou estar vendendo drogas
, tendo negado que o apelante Giovanni atuava consigo na prática da traficância.

Diante das provas acima, entendo que não assiste razão à defesa no pleito absolutório.

Isso porque, da análise dos autos, tem-se que os apelantes estavam sentados juntos no sofá que fica
ao
lado de fora da residência, conforme se depreende das fotografias constantes no Relatório de investigação de fls. 42/64 e dos depoimentos prestados em juízo, sendo que, ao visualizar a polícia, a apelante Andressa correu e jogou as drogas no vaso sanitário, enquanto com o apelante Giovanni foi apreendida uma sacola contend
o
R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais),
demonstrando-se, assim, que
estavam comercializando entorpecentes juntos.

Soma-se a isso, o fato de que um usuário de drogas registrou o Boletim Unificado n° 47408491 (fls. 59/61) relatando que:
“[...] QUE comprou duas pedras de crack com a pessoa de
A
ndressa, mulher de Giovanni [...]”
.

Além do mais, os policiais militares informaram que o acusado Giovanni já tinha sido preso anteriormente sob a acusação do tráfico de entorpecentes e, desde quando
foi posto em
liberdade, continuou atuando no tráfico de drogas, havendo, inclusive, grande movimentação de usuários em sua residência.

Desse modo, diante de
todas as provas colhidas, verifica-se que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas à apreensão de drogas embaladas individualmente, prontas para comercialização, e
de
ácido bóric
o, além de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes,
compõem
conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes
n
o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar os pleitos absolutórios
.

Por fim
,
passo à análise do capítulo da dosimetria da pena,
eis que
a
defesa dos apelantes requereu sua revisão.

Nesse ponto,
verifico que o magistrado sentenciante, ao analisar, na
primeira fase
,
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial
em desfavor

dos apelantes
, fixando as penas-
bases
no mínimo legal,
de modo que não há qualquer c
orreção a ser feita nessa fase dosimétrica.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, constato novamente o acerto do
juiz
sentenciante, ao reconhecer a circunstância agravante da reincidência para o
apelante Giovanni
, considerando
a existência de condenação por crime anterior com trânsito em julgado
, razão pela qual definiu a pena intermediária d
esse
réu em
0
5
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão, e
600
(se
is
centos) dias-multa
.

Em relação
à

apelante Andressa
, na
segunda fase
da dosimetria, o juiz reconheceu a
circunstância
atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la,
com fundamento na
Súmula 231, do S
uperior Tribunal de Justiça (“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

Já na
terceira fase
, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição, a pena do
apelante Giovanni
fora mantida intocada, não havendo o que ser corrigido nesse ponto, sendo, portanto, fixada definitivamente em
0
5
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão, e
600
(se
is
centos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente em
regime fechado
.

No que diz respeito
à

apelante Andressa
, na
terceira fase
,
foi
reconhecida a causa de diminuição
de pena
prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, o juiz sentenciante reduziu a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, ou seja, dentro dos parâmetros orientadores do Superior Tribunal de Justiça, fixando a pena definitiva em
03 (tr
ê
s) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, no valor de u
m
trigésimo do salário-mínimo vigente a época, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, não havendo nenhuma correção a ser feita.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)